Tribunal: TJPA
Processo: 0803803-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803803-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE BARBOSA DA CUNHA ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DO FGTS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial. O agravante alega prescrição intercorrente, impenhorabilidade de valores bloqueados provenientes de FGTS e a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir seu patrimônio pessoal. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição intercorrente na execução, considerando possível inércia do exequente; (ii) analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, supostamente provenientes de FGTS; e (iii) determinar a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens pessoais do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prova de inércia injustificada do exequente. No caso, verifica-se que a paralisação processual decorreu de questões de expediente e diligências processuais, com peticionamentos regulares pelo exequente. Assim, a prescrição intercorrente não se configura, pois a morosidade do processo não pode ser imputada ao exequente.

4.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade do FGTS, salvo para pagamento de prestações alimentícias. Contudo, o ônus da prova sobre a origem dos valores bloqueados recai sobre o devedor. No presente caso, o agravante não comprovou de forma inequívoca que os valores bloqueados em conta do Banco do Brasil são oriundos de FGTS, motivo pelo qual a impenhorabilidade não pode ser reconhecida.

5.

A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória para responsabilizar patrimonialmente o sócio por dívidas da empresa, conforme os arts. 133 e 134 do CPC. No caso em análise, não houve a instauração do incidente, o que torna nula a constrição de bens do agravante realizada sem o devido contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para anular o bloqueio em contas do agravante, ante a ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferidos os pedidos de reconhecimento de prescrição intercorrente e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução depende de inércia injustificada do exequente, não sendo caracterizada quando a paralisação processual decorre de fatores alheios à sua conduta.

2.

O devedor deve comprovar de forma inequívoca a origem impenhorável de valores bloqueados, como sendo provenientes de FGTS, para justificar a impenhorabilidade.

3.

A responsabilidade patrimonial de sócio por dívidas da pessoa jurídica exige a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133, 134, 833, IV, 854, §3º, I, 921, III e IV; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJ-PA, AC nº 0006236-55.1992.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 21.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 472641, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.02.2017; TJ-PR, AI nº 0075413-66.2021.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 04.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Alexandre Barbosa da Cunha Araújo
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0015492-46.1997.8.14.0301). A decisão recorrida rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

A decisão impugnada, fundamentada no reconhecimento da validade das penhoras e no afastamento da prescrição intercorrente, estabeleceu a inexistência de execução frustrada ou inércia do exequente, justificando a continuidade dos atos expropriatórios.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:
(i) houve prescrição intercorrente devido à inércia do exequente, destacando o lapso temporal de aproximadamente 17 anos entre a oferta de bens à penhora e a formalização do termo de penhora;
(ii) os valores bloqueados correspondem a verbas de FGTS, o que reforçaria a impenhorabilidade desses ativos;
(iii) os sócios da empresa executada, incluindo o próprio agravante, não figuram como garantidores nos títulos executados, sendo necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingi-los patrimonialmente;
(iv) solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando que se prossiga com atos constritivos enquanto perdurar a controvérsia judicial.

Sem contrarrazões – id. 22219180.

Sem intervenção ministerial – id. 22386238.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

A controvérsia do recurso está centrada na validade e na legalidade dos atos executórios praticados contra o agravante, em particular:

A ocorrência ou não de prescrição intercorrente por conta de suposta inércia do exequente;

A proteção da verba bloqueada como impenhorável por ser proveniente do FGTS;

A necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que o patrimônio pessoal do sócio agravante possa responder pela dívida executada.

Destaco, primeiramente, que a exceção de pré-executividade é cabível em face da existência de matéria de ordem pública a ser levantada pela parte, porém, a prova deve estar pré-constituída no manejo do incidente, posto que a matéria alegada não pode necessitar de instrução processual prolongada, pelo contrário, a exceção de pré-executividade deve ser utilizada com moderação, com a serventia de trazer a juízo a deliberação de matéria que prescinda de dilação probatória.

I. Questão da Prescrição Intercorrente

O agravante sustenta que a execução deve ser extinta, argumentando a ocorrência de prescrição intercorrente. Alega que houve considerável inércia do exequente, apontando que transcorreram mais de 17 anos entre a oferta de bens à penhora e a efetivação do termo de penhora e um novo lapso de 6 anos até o último bloqueio de bens.

Nos termos do art. 921, III e IV do CPC, há previsão de suspensão da execução quando o executado ou bens penhoráveis não são localizados, inaugurando-se a contagem do prazo prescricional caso o credor não atue para impulsionar o feito. No entanto, o STJ, em diversos precedentes, reconhece que o decurso do tempo só gera prescrição intercorrente em casos de omissão injustificada do exequente, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ, que exime a parte que não contribuiu para a paralisação processual.

Na análise dos autos, verifica-se que a paralisação processual foi atribuída a questões de expediente, como indicado pelo MM. Juízo, havendo peticionamento tempestivo e prosseguimento sempre que o exequente foi intimado para se manifestar. Logo, não se pode imputar ao exequente a responsabilidade pela morosidade, não cabendo, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois a paralisação decorreu de fatores alheios à sua conduta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3. No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. 4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. 5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 6. Apelação cível desprovida.

(TJ-DF 00222991620118070001 DF 0022299-16.2011.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA VERGASTADA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE/APELANTE CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO INDISPENSÁVEL – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente demanda, bem como a necessidade de prévia intimação da parte autora para validade de sua incidência.

2. A prescrição intercorrente efetiva-se quando, ajuizada a ação competente e, consequentemente, interrompida a prescrição originária, o processo fica paralisado sem que exista uma causa plausível para tanto.

3. Com efeito, para sua incidência, é imprescindível que se proceda a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito e, somente após a inobservância da determinação judicial, ser reconhecida a prescrição intercorrente.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo “as quo” prolatou sentença sem determinar a prévia intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, falta esta que impossibilita a incidência do instituto da prescrição intercorrente, consoante consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso de Apelação Conhecido e Provido, para desconstituir a decisão vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda a regular composição do feito.

(TJ-PA - AC: 00062365519928140301, Relator: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

II. Impenhorabilidade de Ativos Financeiros (FGTS)

O agravante também requer a impenhorabilidade dos valores bloqueados em razão de serem provenientes de seu FGTS. O art. 833, IV do CPC protege o FGTS de constrições judiciais, salvo para satisfação de prestações alimentícias. Todavia, para que seja reconhecida a origem impenhorável, cabe ao devedor demonstrar que os valores constritos têm tal origem.

No caso em exame, embora o agravante alegue que os valores são provenientes de FGTS, não logrou êxito em comprovar tal origem de maneira inequívoca. Os documentos apresentados correspondem a um saldo anterior em conta da Caixa Econômica Federal, enquanto a constrição atual recaiu sobre valores em conta do Banco do Brasil, sem comprovação de que os valores seriam remanescentes de FGTS. Assim, entendo que não se justifica o reconhecimento da impenhorabilidade no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS. IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. I. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO ADVINDOS DE SALDO DEPOSITADO EM CONTA DE FGTS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE REFERIDOS VALORES SÃO EFETIVAMENTE PROVENIENTES DO SALDO DE CONTA DO FGTS DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE JULIA. ÔNUS DA PROVA DA DEVEDORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 854, § 3º, I DO CPC. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Efetivada a constrição judicial, cabe ao devedor o encargo de alegar e provar a presença de causa que inviabilize a penhora do valor bloqueado, nos termos do art. 854, § 3º, I do CPC. No caso, não há comprovação de que os valores bloqueados em conta corrente sejam efetivamente provenientes do saldo de conta do FGTS de titularidade da executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0073657-85.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 01.04.2023)

(TJ-PR - AI: 00736578520228160000 Curitiba 0073657-85.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 01/04/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - PENHORA ONLINE - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O BLOQUEIO TENHA ATINGIDO SALDO DECORRENTE DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) - PENHORA MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO". "O desbloqueio de valor depositado em conta bancária não pode servir de pretexto ao devedor para arredá-lo do cumprimento de suas obrigações, o que implicaria ofensa ao princípio da boa-fé que deve nortear as relações contratuais".

(TJ-SP - AI: 21034789220208260000 SP 2103478-92.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 02/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

III. Necessidade de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

O agravante defende a nulidade do bloqueio sobre seus ativos, argumentando que não houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Neste ponto, o art. 133 do CPC/2015 exige que a desconsideração da personalidade jurídica seja precedida de contraditório formal para atingir bens de sócios em execução de dívida da empresa.

Observa-se, contudo, que a execução foi promovida diretamente contra a empresa e os sócios, sem que o agravado tenha requerido expressamente a desconsideração da personalidade jurídica. No entendimento pacífico dos tribunais, mesmo que o sócio figure no processo inicial, exige-se o incidente de desconsideração para responsabilização patrimonial, resguardando o devido processo legal e o contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido. 2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento, prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de sucumbência. 3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido. 4. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. 5. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1925959 SP 2021/0065960-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 133 E 134 DO CPC. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser autuado em apartado, com o pagamento das respectivas custas e despesas processuais, com fundamento nos artigos 133 e 134 do CPC. Agravo de instrumento desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0075413-66.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 04.04.2022)

(TJ-PR - AI: 00754136620218160000 Cascavel 0075413-66.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 04/04/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2022)

Portanto, reconheço a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens pessoais do agravante, preservando sua segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade do bloqueio em contas do agravante, em virtude da ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo, contudo, o indeferimento dos pedidos de prescrição intercorrente e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Belém, data da assinatura eletrônica

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 21/11/2024